Tribunal: TJDFT
Processo: 0743356-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743356-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interposto por RODRIGO DE SA QUEIROGA contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0746103-83.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora Agravante em face de JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, recebeu os Embargos à Execução, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Após expor as razões pelas quais entende que a decisão vergastada deve ser reformada, requer o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a imediata suspensão da Execução no 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao Agravante – Sr. Rodrigo Queiroga, até julgamento final do presente Recurso, ainda que sem a garantia do d. Juízo, por se tratar de Execução direcionada equivocadamente e erroneamente em desfavor de parte notoriamente ilegítima, conforme relevante fundamentação ora posta” (Num. 42428549 - Pág. 16). É o breve relatório. A urgência necessária para a apreciação do pleito recursal em plantão judicial não se encontra corroborada nos documentos que acompanham o recurso e pelas alegações do ora Agravante. Com efeito, verifica-se que o pedido do Agravante versa a respeito da necessidade de suspensão da Ação de Execução no 0700479-84.2017.8.07.0001, na qual entende que foi, equivocadamente, incluído no polo passivo. Saliente-se que o Agravante não manifestou, em suas razões recursais, quaisquer argumentos concretos pelos quais entende que estaria na iminência de sofrer restrições patrimoniais que ensejassem a análise de seu recurso em Plantão Judiciário. Por óbvio, a razão de ser do Plantão Judiciário é atender àquelas medidas em que há iminente risco de perecimento do direito e que não possa esperar o horário de expediente normal, no caso o final do recesso de final de ano, a fim de que sejam devidamente analisadas a medida ou ação pelo juiz natural, ou seja, devem estar presentes condições tais que não se possa aguardar o retorno das atividades normais do Tribunal. Nesse sentido, o artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017, que regula o presente Plantão, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Dessa forma, a toda evidência, as alegações e os documentos carreados não corroboram a urgência necessária para a apreciação da medida vindicada pelo Agravante em sede de Plantão, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima especificadas. Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso após o término do recesso, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial